Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, e MONICA DA SILVA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Narraram as autoras, em síntese, que adquiriram das requeridas o estabelecimento comercial da creche denominada Sábio Mirim, razão social WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI -ME (CNPJ: 24.719.724/0001-58) com sede na Quadra QNF 04, Casa 02, Taguatinga Norte – DF, CEP 72.125-540, com todos os seus itens, inclusive a sua correspondente carteira de clientes, mediante uma contraprestação de R$ 272.000,00. Relatam que, após a assinatura do contrato, em 15/02/2020, verificaram que existiam várias dívidas da empresa que teriam sido omitidas e que a vendedora (requerida Ada) não repassou toda a expectativa de crédito apresentada inicialmente. Sustentam que foram omitidos cheques dos clientes da creche, os quais perfazem a monta de R$ 162.092,00 (cento e sessenta e dois mil e noventa e dois reais), os quais já estavam à disposição da empresa, contudo, a parte ré não repassou os correspondentes créditos às autoras. Aduzem que, em 14/04/2020, notificaram a parte ré solicitando a entrega dos cheques e a entrega de toda a documentação contábil e financeira da empresa GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI-ME, CNPJ: 24.719.724/0001-58, todavia, nenhuma documentação foi apresentada. Alegam também que notificaram as requeridas em 19/05/2020 para entrega das chaves do estabelecimento empresarial, visto que a empresa sediada no local ainda é de titularidade e de responsabilidade das rés, entretanto estas permaneceram inertes. Tutela antecipada deferida pela decisão de ID no 64533067 para “suspender a eficácia do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes”. Os réus compareceram ao feito no ID 155416646, constituindo sua representação judicial. Em sede de contestação (ID 155416655), os requeridos não suscitaram questões preliminares. No mérito, argumentaram que a parte autora tinha total ciência dos débitos da empresa assim que efetuou a compra, bem como que cabia à parte compradora verificar os indicadores financeiros da empresa. Defendem que a Sra. Zeila Fagundes Gouvea Moreira é a única titular da empresa e obtém o total poder de venda, além do que as partes realizaram a assinatura da avença de forma espontânea e com total ciência do contrato. Sustentam a ausência de nulidade do contrato, como também a inexistência de danos materiais e morais. A parte autora apresentou réplica à contestação refutando os argumentos da defesa e reiterando os termos sustentados na exordial (ID 155782069). Inexistentes questões de natureza preliminar ou prejudicial, a decisão de id 163446833 determinou o encerramento da instrução bem como a conclusão do feito para julgamento antecipado. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. Posteriormente a esses atos, as rés apresentaram “impugnação à réplica”, impugnando o pleito de gratuidade de justiça formulado pelas autoras e propugnando a improcedência dos pedidos autorais.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Por esses fundamentos, JULGO as autoras carecedoras de ação em relação às rés ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA e ADA RÚBIA GOUVEA MOREIRA, por ilegitimidade passiva ad causam (art. 485, VI, CPC) e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial tão-somente para declarar a nulidade do contrato de trespasse firmado entre as litigantes (conforme instrumento contratual reproduzido em id 64495734), determinando o retorno das partes ao estado anterior, devendo a ré WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME restituir às autoras todo e qualquer valor por elas pago em razão do negócio jurídico ora anulado, acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico[1]) a partir da data de desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação (art. 405/CCB). Por força do princípio da causalidade, CONDENO exclusivamente a ré WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA – ME ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, equivalente ao montante da restituição devida às autoras. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, em relação à ré WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA – ME, e sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, quanto às demais requeridas.” MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI e MÔNICA DA SILVA interpuseram apelação. Alegaram que a gratuidade de justiça havia sido requerida na origem e deveria ser concedida (ID. 58143246). Sem preparo. Sem contrarrazões (ID. 58143249). Intimadas para se manifestarem sobre eventual ausência de interesse recursal, as apelantes disseram que “não havendo sucumbência, em princípio não há qualquer ônus para as partes recorrentes, fazendo transparecer a possível ausência de interesse recursal” (ID. 58616355). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Do interesse recursal Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Cuida-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Nessa linha, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”i No caso dos autos, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, mas o Juízo condenou apenas a ré WANY no pagamento dos honorários sucumbenciais. Nas razões recursais, as autoras trataram apenas da gratuidade. Entretanto, diante da ausência de sucumbência, não há interesse sequer no deferimento da justiça gratuita. A sentença não impôs qualquer prejuízo às apelantes que aponte para a necessidade de sua reforma nem para a adequação do recurso interposto. Noutro giro, apesar de o Juízo ter se referido ao fato de que não teria havido requerimento para a gratuidade de justiça, é certo que não rejeitou a benesse, apenas não recebeu a impugnação apresentada pelos réus, no que poderia ser considerado, em tese, deferimento tácito da gratuidade. De mais a mais, diante da ausência de sucumbência, também não há interesse recursal. No mesmo sentido, esta 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE SUCUMBÊNCIA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. TRINTÍDIO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CABIMENTO (ART. 5o, §7o, LEI 6.194/74). SUMULAS 426 E 580 STJ. 1.Como regra geral, não se reconhece interesse recursal da parte para discutir o capítulo da sentença do qual não fora sucumbente. 2.Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado nos enunciados sumulares 426 e 580, o valor da indenização por invalidez do seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora contados a partir da citação. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1755862, 07343575820218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Sem majoração de honorários, uma vez que as apelantes não restaram condenadas na verba na origem. Além disso, o não conhecimento do recurso, nesse contexto, representa sucumbência mínima. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15